Tribunal: TJDFT
Processo: 0738756-96.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONHECIMENTO EM PARTE DO RECURSO. AUSÊNCIA. PEDIDO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO. DECISÃO ANTERIOR. PRECLUSÃO. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. BLOQUEIO DE VALORES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FALECIMENTO DE CAUSÍDICO. REQUISITOS DA MEDIDA LIMINAR CAUTELAR NÃO DEMONSTRADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O recurso deve ser conhecido apenas em parte, uma vez que, tratando-se de tutela cautelar requerida em caráter antecedente, não foi trazido o pedido principal na origem.
2. A questão relativa à irregularidade da representação do Espólio sujeita-se à preclusão pro judicato, razão pela qual não pode ser rediscutida, uma vez que foi objeto de anterior manifestação jurisdicional.
3. Rejeita-se a prejudicial de prescrição quando a pretensão é a de bloqueio de valores disponibilizados em outra ação judicial, entre os anos de 2021 e 2022, e não a de cobrança de honorários advocatícios. Eventual prescrição dessa pretensão relaciona-se ao mérito do pedido cautelar, mormente quanto à indicação do direito que se pretende assegurar.
4. Nos termos do artigo 300 do CPC/15, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo”.
5. Na tutela cautelar, cujo objetivo buscado é a proteção do resultado final do processo, o juiz não examina em profundidade o direito, mas a aparência dele, até porque o autor pede apenas a proteção de uma situação plausível a ser demonstrada oportunamente. Também não se exige a certeza do risco que corre o provimento final, mas apenas que seja o perigo provável, fundado e objetivo.
6. Nos termos do artigo 24, § 3o, da Lei no 8.906/1994, falecido o causídico, os sucessores ou representantes legais dele detêm o direito aos honorários sucumbenciais, na proporção do trabalho efetuado, o que, todavia, não autoriza o bloqueio de valores, pois, na hipótese, esse montante é tão singelo que não oferece risco de perecimento do direito.
7. Ausente qualquer comprovação de que o Autor faça jus aos honorários convencionais ou arbitrados judicialmente, inexiste a demonstração da aparência do direito, elemento necessário para autorizar o bloqueio de valores a título de honorários advocatícios, na proporção vindicada.
8. Apelação conhecida em parte e, nessa extensão, não provida.